Tribunal: CARF
Processo: 12448.720827/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720827/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.313 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
GUIMAR ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS
NÃO HOMOLOGADOS.
Com o retorno da diligência e com o pagamento dos débitos não homologados,
deve-se conhecer o direito creditório, devendo a Unidade de Origem se atentar
para os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário sob análise
para conhecer o direito creditório no valor de R$ 26.887,29, devendo a Unidade de Origem se
atentar para os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa
Baccheri, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720827/2011-24
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 10-
62.945, proferido em 18 de Setembro de 2018 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre- RS, que por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2003, no valor de R$ 459.937,96.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o, cujo teor
segue abaixo (e-fls. 709/710):
“Com base no Parecer Conclusivo no. 48/2011, que aprovo e adoto, o qual fica
fazendo parte deste Despacho Decisório com se nele estivesse transcrito,
DECIDO:
i) Reconhecer em favor de Guimar Engenharia S/A, inscrita no CNPJ com o no.
36.176.659/0001-40, o direito creditório de R$ 434.556,47 (quatrocentos e
trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos),
concernente ao saldo negativo do IRPJ do exercício de 2004 (ano-calendário de
2003).
ii) Homologar integralmente a compensação dos débitos relacionados no
Quadro- 01 sob as referências 01 a 60 (Declarações de Compensação I a XV).
iii) Homologar a compensação da parcela de R$ 18.412,91 pertencente ao
débito de R$ 35.771,88 (código de receita 6912-01, período de apuração de
05/2005) listado no Quadro- 01 sob a referência 61 (Declaração de
Compensação XV).
iv) Não homologar a compensação da parcela de R$ 17.358,97 pertencente ao
débito de R$ 35.771,88 referido no item “iii’ acima.
v) Não homologar a compensação dos débitos coligidos no Quadro- 01 sob as
referências 62 a 67 (Declarações de Compensação XVI a XIX).
vi) DETERMINAR que sejam tomadas as providências necessárias e
suficientes:
vi-i) À cobrança da parcela de R$ 17.358,97 do débito a que se referem os itens
“iii” e “iv” acima e dos débitos a que se reporta o item “v”, com a observância
do disposto no art. 66 da IN-RFB no. 900/2008.
vi- ii) À notificação do inteiro teor deste Despacho Decisório à interessada, a
qual, desde já, fica ciente de que, se quiser, poderá:
a) Manifestar sua inconformidade em relação ao decidido, no prazo de trinta
dias (art. 74 da Lei no. 9.730/96).
b) Recuperar os documentos que entregou à Cor/Diort/DRF/RJO I em resposta
à Intimação no. 35/2011; os quais, com exceção dos Livros Diários nos. 31; 32;
33; 34 e 35, foram digitalizados e anexados a este processo e que, caso não
sejam procurados e retirados no prazo de trinta dias, serão destruídos.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

vi- iii) À atualização do SIEF, relativamente ao registro do resultado do
tratamentos da Declarações de Compensação em causa e a vinculação destas ao
presente processo”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que é pessoa jurídica tributada pelo Imposto de Renda e
pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido com base no Lucro Real e que apurou Saldo
Negativo de Imposto de Renda, no ano calendário de 2003 no valor de R$ 459.937,36.
Asseverou que para a utilização do referido crédito para compensação foram
elaboradas 19 PER/DCOMP’s, cujos elementos constitutivos do direito creditório foram
evidenciados no PER/DCOMP no. 21184.50920.070404.1.3.02-1651, posteriormente retificado
pela DCOMP no. 40039.08999.180907.1.7.02-6709.
Afirmou que se considerados todos os aspectos legais e as informações
colacionadas aos autos, baseada em documentos contábeis/fiscais, não restaram dúvidas da
existência integral do crédito pleiteado, no valor de R$ 459.937,96.
Sustentou que se considerados todos os aspectos legais, e principalmente as
informações já trazidas aos autos, baseada em documentos contábeis/fiscais, não restarão
dúvidas da existência integral do crédito pleiteado, no montante de R$ 459.937,96.
Pleiteou que seja admitida, processada e julgada a manifestação de
inconformidade; pugnou que seja convertida em diligência fiscal para demonstrar a verdade dos
fatos e do direito; pugnou que sejam acolhidas as razões aduzidas, a fim de reformar a decisão
recorrida para homologar integralmente as compensação formalizadas pela mesma.
Requereu ainda, o arquivamento do feito, impondo o retorno do mesmo à origem
para que o departamento competente da RFB refaça todos os cálculos relativos as compensações.
Protestou por todos os meios de provas admitidos, especialmente pela produção de prova
documental que se faça necessário ao adequado esclarecimento por parte da Autoridade Fiscal.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-62.945-DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos improcedente (e-fls. 1.056/1.067).

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1.077/1.509), destacando, em síntese, que:
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

“GUIMAR ENGENHARIA LTDA, já devidamente qualificada nos autos do
processo em epígrafe, vem, tempestivamente, por seu procuradores infra-
assinados (Doc. 01), com fulcro no artigo 74, § 10 e 11, da Lei no 9.430/96 c/c o
art. 33, do Decreto no 70.235/72, e no art. 73, do Decreto no 7.574/2011,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão no 10-
62.945, exarado pela 1a Turma da DRJ/POA (Doc. 02), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada nos presentes
autos, mantendo o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito
oriundo do Saldo Negativo de IRPJ/2003, mediante as razões de fato e
fundamentos de direito aduzidos a seguir, requerendo, desde já, que após o
regular processamento e adoção das medidas procedimentais cabíveis, sejam os
autos remetidos ao Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
quando espera o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário.
I- DA TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi intimada dos termos da decisão recorrida no dia 07.11.2018
(quarta-feira), conforme faz prova o comprovante de rastreamento
“BI585481406BR” (Doc. 03).
Considerando que os prazos previstos pela legislação tributária são contínuos,
excluindo-se da sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento, bem como que iniciam ou vencem sempre em dia útil (art. 210, do
CTN), tem-se que o prazo de 30 (trinta) dias, previstos nos arts. 33 do Decreto
no 70.235/72, e 73, alterado pelo art. 1o da Lei no. 8.748, de 09 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, para interposição de
Recurso Voluntário, finda no dia 07.12.2018, (sexta-feira), motivo pelo qual é o
presente Recurso tempestivo quando apresentado na presente data, devendo,
assim, ser conhecido, produzindo os efeitos jurídicos que lhe são próprios,
dentre os quais se destaca a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
aqui tratados, objeto dos Processos de Cobrança no 12448.737.352/2011-13.
II- DA R. DECISÃO RECORRIDA
Em 06 de janeiro de 2012 a Recorrente foi autuada pela Receita Federal do
Brasil, que reconheceu parcialmente o direito creditório relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003, sob o argumento de que
parte da receita (R$ 19.025,36) relativa aos rendimentos de aplicações
financeiras não foram submetidas à tributação daquele período, bem como a
glosa da dedução de despesas de auxílio faculdade (R$ 7.632,22), contingências
fiscais (R$ 31.999,52) e despesas com clientes (R$ 33.854,25), por não as
considerarem como despesas operacionais.
(...)
Desta maneira, tendo em vista a legitimidade do crédito de IRPJ utilizado nas
compensações em exame, bem como, resguardado pelo princípio da verdade
material, não restou alternativa à Recorrente, senão a interposição do presente
Recurso Voluntário, o qual deve ser julgado totalmente procedente por esse E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, conforme restará
cabalmente demonstrado a seguir.
III- PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA PARA ALTERAÇÃO DO
SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO DE 2003
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

Ao apreciar tal questão, manifestada pelo fato de que o direito da Fazenda
pública glosar rubricas vinculadas a base de Cálculo do Imposto se encontra
extinto pela decadência, conforme o artigo 156, V, da Lei no. 5.172/66 (CTN) e
assim, não cabia à fiscalização o questionamento sobre a validade de um crédito
constituído e declarado a mais de cinco anos, alegou a DRJ que não há que se
falar em decadência ou lançamento para se averiguar a regularidade da base de
cálculo no que se refere a declaração de compensação de saldo negativo de
IRPJ.
Ocorre, todavia, que o entendimento contido na r. decisão recorrida está
inteiramente equivocado, sendo imperioso o reconhecimento da decadência no
caso em tela.
Isto porque, o IRPJ é tributo notoriamente sujeitos à sistemática do lançamento
por homologação, sendo a eles aplicável a disposição do art. 150, § 4o c/c 173
do CTN, que determina.
(...)
No presente caso, à apuração do IRPJ que originou o Saldo Negativo de IRPJ
foi efetivamente declarado na DIPJ/2004, não havendo qualquer possibilidade
de questionamento da sua formação agora, depois de já haver transcorrido 5
(cinco) anos.
Como restou demonstrado, a constituição do crédito tributário foi feita mediante
a desconsideração de um crédito do contribuinte constituído após o decurso do
prazo de cinco anos contados da data da apuração do referido direito creditório,
eis que não foi discutida a validade do Saldo Negativo, ou seja, sua composição,
mas, sim, a apuração do IRPJ sendo glosadas despesas e receitas que
supostamente não foram levadas a efeito na apuração da base de cálculo do
IRPJ no período.
(...)
Desta feita, ao proceder a glosa de parte do crédito somente em 06.01.2012
(data da ciência da não homologação aqui combatida), utilizando como base
período decorrido há mais de 5 (cinco) anos, incorreu em desacerto, uma vez
que tal pretensão já se encontrava fulminada pela decadência, conforme
disposto no artigo 156, V, do CTN. Vale dizer, não caberia à Fiscalização o
questionamento sobre apuração do imposto declarado há mais de 5 (cinco) anos,
posto que, na medida em que nunca antes fora questionado, tacitamente
homologado já se encontrava (inteligência do artigo 150, § 4o, do CTN)!
(...)
Assim, a premissa de uma suposta diferença da base de cálculo do IRPJ, bem
como de outros fatores evidenciados no despacho decisório não possuem
validade, já que transcorrido o prazo decadencial para que a Autoridade Fiscal
questionasse tais valores, restando incontestável e inequívoca a quantia
declarada pela ora Recorrente.
Portanto, ante a clara aplicação do instituto da decadência, o direito creditório
em questão não pode ser alterado pelo Fisco com base em reexame (e glosa)
declarados há mais de 5 (cinco) anos, devendo, portanto, ser reconhecido o
direito creditório em comento.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

IV- DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO:
No que tange ao mérito, o ponto de partida para chegar-se à conclusão
pretendida na presente manifestação quanto à glosa de parte do crédito e
consequente não homologação das compensações tributárias realizada pela ora
Recorrente não pode ser outro senão a análise e verificação da origem e
formação do crédito tributário utilizado.
Conforme anteriormente mencionado, o V. acórdão recorrido julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, sob o argumento
de que a Recorrente no ano-calendário de 2003 apropriou-se de despesas
indevidamente, tendo sido glosadas de sua apuração aquelas vinculadas a (i)
com auxílio faculdade, (ii) com contingências fiscais e (iii) despesas com
clientes, bem como, por ter deixado de oferecer a tributação rendimentos
auferidos de Instituições Financeiras.
No entanto, como se evidenciará através do presente recurso, tal conclusão é
equivocada, posto que as glosas efetuadas são improcedentes, já que as referidas
despesas estão relacionadas ou são necessárias à atividade da Recorrente, pois
fundamentais à geração de receitas, pelos que são dedutíveis na apuração do
IRPJ.
Ocorre que a exigência foi mantida pelo acórdão recorrido, o qual deverá ser
integralmente reformado.
VI.a- Auxílio Faculdade
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/18), em seu artigo 311, ao tratar da
dedutibilidade para efeitos de IRPJ e CSLL, determina que somente as despesas
necessárias e operacionais à atividade da empresa para a manutenção de sua
fonte produtora é que seriam dedutíveis, ou seja, referido Regulamento é
expresso ao permitir a dedução das despesas que são necessárias e operacionais
à manutenção da fonte produtora da empresa.
Ao tratar do tema “Formação Profissional”, o mesmo Regulamento do Imposto
de Renda, permite a dedução destes custos: “Poderão ser deduzidos, como
despesa operacional, os gastos realizados com a formação profissional de
empregados.” (art. 382).
Ao julgar a Impugnação, defendeu a DRJ que os boletos apresentados em
conjunto com a cópia do razão, conta “Auxílio Faculdade, não comprovariam a
necessidade à atividade da empresa.
(...)
Feitas estas considerações, passa-se a demonstrar que, com o devido respeito, o
entendimento da DRJ está equivocado, não podendo a r. decisão recorrida
prevalecer.
VI.b- Despesas com Clientes
Na r. decisão recorrida, afirma a DRJ que a dedução relativa à “Despesas com
Clientes”, igualmente ao dispêndio narrado precedentemente, não foi admitida
pelo simples motivo de que os referidos gastos suportados não seriam
necessários à transação/ operação exigida pela exploração das atividades da
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

recorrente, tão logo não comportariam a respectiva dedutibilidade para efeito de
se determinar o lucro tributável.
Ora, é sabido que as despesas operacionais são constituídas por todos os gastos
necessários para manter a organização em funcionamento incorridas no período.
Ou seja, as “despesas com clientes” tratam de todos os gastos necessários para
administrar e vender os produtos ou serviços da empresa.
Ocorre que no presente caso todas as despesas estão, sim, relacionadas às
atividades da empresa, pois não há como imaginar que as despesas relativas a
clientes não sejam vinculadas às operações a serem realizadas, pois de que
modo manter-se-ia ativa uma empresa se esta não despendesse tempo e valores
na busca de clientes e serviços a serem prestados.
(...)
Verificados tais aspectos, não restam dúvidas acerca do merecimento, amparado
na estrita legalidade e à luz dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila,
a ser restabelecida a dedutibilidade da parcela em comento.
IV.c- Contingências fiscais
A recorrente, em sua defesa inicial, demonstrou que registra contabilmente os
pagamentos decorrentes de Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos
Trabalhistas e de Autos de Infração na rubrica “Contingências Fiscais” (no
5.2.03.04.001-5) em seus controles contábeis/fiscais, seguindo a previsão da
própria norma regulamentadora a qual permite a dedução do principal e dos
juros de mora, adicionado, sempre que ocorre, as multas punitivas de ofício.
Restou demonstrado também que no ano-calendário 2003 foi contabilizado no
aludido registro contábil o valor glosado, cuja composição foi limitada tão
somente aos valores principais dos débitos a título de contribuição
previdenciária (INSS).
Especificamente acerca da questão de multas, o artigo 344, parágrafo 5o, do
RIR/99, prescreve que não são dedutíveis como custos ou despesas operacionais
apenas as multas por infrações fiscais, saldo as de natureza compensatória e as
impostas por infrações de que não resultem na falta ou insuficiência de
pagamento de tributo.
(...)
Portanto, demonstrado mais este equívoco ocorrido por parte do Fisco, não há o
que se falar pela não-admissão da dedução dos valores debitados no registro
contábil no 5.2.03.04.001-5 no período do ano-calendário de 2003, devendo a
mesma ser restabelecida em prol do direito creditório recorrente, não podendo a
r. decisão recorrida prevalecer.
IV.d- Do equívoco na verificação das retenções na fonte
Data vênia, outro ponto a ser levado a efeito pelo fiscal competente ora
corroborado quando da decisão proferida foi o argumento de que a Recorrente
não teria reconhecido no seu lucro líquido a receita no valor de R$ 19.025,36
(dezenove mil vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), relativa aos
rendimentos oriundos de aplicação financeira, o qual corresponderia a uma
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

diferença da análise das DIRF’s das fontes pagadoras da Recorrente em
contrapartida aos saldos mensais da conta “Títulos de Renda Fixa” (no
6.1.01.01.0001-0), registrados contabilmente.
Ocorre que tal diferença apontada pela Autoridade Fiscal decorre de uma
análise baseada em informações inexatas, que não correspondem com o real
rendimento da Recorrente, vez que tal diagnóstico e valores foram extraídos, tão
somente, das informações declaradas nas DIRF’s das fontes pagadoras em total
desconsideração às receitas de rendimentos de aplicação financeira,
efetivamente, auferidas e registradas pela Recorrente.
(...)
Denota-se que somente seria viável tal glosa, por parte do Fisco Federal, caso
houvesse IR Fonte utilizado sem a respectiva base tributável, não ocorrendo, no
presente caso esta situação, resta evidente a inexatidão no procedimento adotada
pelo ilustre A. Fiscal.
Assim, não há que se falar em valor a ser adicionado, a título de renda fixa não
tributada, à apuração do IRPJ no ano-calendário de 2003 da Recorrente sob
alegação de divergências apurada através da DIRF da fonte pagadora, não
podendo se reduzir, desta forma, o montante do crédito oriunda de saldo
negativo de IRPJ apurado em 2003.
Portanto, diante de tudo aqui exposto e devidamente comprovado, resta claro
que não poderá prosperar a conclusão exarada no Acórdão ora recorrido e,
consequentemente, a permanência da não homologação da compensação
pleiteada pela Recorrente, por parte da Autoridade Fazendária ao rito processual
administrativo tributário.
V- DO PEDIDO
Por tudo aqui exposto e cabalmente comprovado, requer a ora Recorrente que o
presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido por este Eg. CARF, para
reformar o v. Acórdão Recorrido e homologar a compensação- vinculadas ao
Processo de Crédito no 12448.720.827/2011-24, determinando o cancelamento
dos débitos objeto do Processo de Cobrança no 12448.737.352/2011-13, seja
pela preliminar de decadência, seja pelo reconhecimento da legitimidade e
suficiência do crédito de IRPJ.
Outrossim, caso V.Sas. entendam necessário, requer, subsidiariamente, que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência fiscal, para análise
efetiva dos documentos que comprovam a existência do crédito utilizado pela
Recorrente, em observância ao princípio da verdade material que rege o
processo administrativo fiscal.
Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, nos
termos do Regimento Interno desse Eg. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, requerendo, para tanto, a prévia intimação na pessoa de seu
representante legal, como de direito”.

DA RESOLUÇÃO No. 1003-000.427
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

No dia 30 de Agosto de 2023, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.427 (e-fls. 1.531/1540), afim de que:
“1. Analise os documentos apresentados pela recorrente (e-fls. 1.149/1.509), em
confronto com a sua contabilidade, e verifique a efetiva comprovação das
despesas, se for o caso, realize a devida dedução dos valores a serem
considerados como despesas operacionais, declinando as razões da aceitação ou
não das comprovações intentadas pela recorrente.
2. Analise se os rendimentos auferidos das aplicações financeiras do ano-
calendário de 2003 foram submetidos a tributação”.

DO RETORNO DA DILIGÊNCIA

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1003-000.427, elaborou o
Despacho no 9.699/2023/RENDAPJ- DEVAT- SRRF07- RFB (e-fls. 1.584/1.587), cujo teor
segue em síntese:
“(...)
11. Em cumprimento ao determinado na Resolução acima mencionada, foi
procedida análise na Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa
Jurídica- DIPJ no 0643831, apresentada em 24/06/2004, fls. 2/69, bem como nas
Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras, fls. 1.545/1.583, nos documentos
apresentados, fls. 1.064/1.524 e nos Livros Razão de fls. 215/665 e 1.015/1.022.
12. Dessa forma, em relação aos documentos apresentados às fls. 1.064/1.524,
foi possível concluir que se trata de notas fiscais de venda ao consumidor,
cupons fiscais, notas de abastecimentos e notas de despesas relacionadas ao
pagamento de restaurante, gasolina e sérvios de transporte (táxi) que estão
convergentes com as informações prestadas no Livro Razão, conta contábil no
5.2.03.04.001-5- Despesas com Clientes. Os documentos apresentados
comprovam os valores registrados na referida conta contábil.
13. No que tange às retenções na fonte, foram juntadas às fls. 1.545/1.583, as
Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras nos códigos de receita 3426 e 6800
que comprovam a totalidade das receita financeiras de renda fixa no montante
de R$ 2.366.436,15 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e
trinta e seis reais e dezesseis centavos). No quadro abaixo consta a
discriminação das referidas receitas:
(...)
14. Na conta contábil no 6.1.01.01.001-0 do Livro Razão de fls. 295/300,
observa-se que o valor informado é de R$ 2.347.410,80 (dois milhões, trezentos
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e oitenta centavos), portanto, no
cotejo entre tais valores restou evidenciada a diferença de R$ 19.025,36
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

(dezenove mil, vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) não oferecida à
tributação no referido período.
15. Realizadas as verificações determinadas, dê-se ciência ao interessado, por
meio postal, do inteiro teor deste Despacho, para, querendo, aditar razões de
defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito dos resultados desta diligência.
Após, encaminhe-se ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF,
para prosseguimento, nos termos da Resoluçao no 1003-000.427 Turma
Extraordinária de fls. 1.531/1.540”.

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte embora devidamente intimada do despacho proferido pela
autoridade fiscal, quedou-se silente.

DA PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELA CONTRIBUINTE

A contribuinte protocolizou no dia 01/fevereiro/2024 uma petição (e-fls.
1.594/1.595), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Com o retorno dos autos à origem, foi proferido o Despacho no
9.699/2023/RENDAPJ- DEVAT- SRRF07- RFB, mantendo o entendimento anteriormente
exarado.
Por todo o cenário, com o intuito de encerrar imediatamente o processo, a
Requerente se prontificou em efetuar o pagamento dos valores que ainda não foram
homologados pela Receita Federal, expostos às fls. 737/742, visando a extinção da lide. Para tal,
foi realizada a quitação do saldo remanescente dos débitos, conforme detalhamento abaixo:
(...)
Assim, o contribuinte requer a juntada dos comprovantes de arrecadação (Doc.
01), via DARF, que somados e atualizados com multa e juros de mora, representam o montante
de R$ 85.465,63 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três
centavos), cujo valor original (principal) corresponde a R$ 26.887,29, encerrando-se, portanto
qualquer discussão a respeito do tema.
Desta feita, diante dos fatos acima narrados, e a partir da apresentação dos
comprovantes de pagamento trazido a conhecimento desta Autoridade Fiscal, a Requerente
pugna pela sua análise e juntada ao processo em epígrafe, para que produza seus efeitos legais e
pertinentes, bem como requer o devido encerramento do processo”.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o processo retornar de diligência com petição de
pagamento do saldo remanescente dos débitos protocolizada pela Contribuinte, deve o mesmo
retornar para a continuidade do julgamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Decadência

A Recorrente alegou que ao “apreciar tal questão, manifestado pelo fato de que o
direito da Fazenda pública glosar rubricas vinculadas a base de Cálculo do Imposto se
encontrava extinto, pela decadência, conforme o artigo 156, V, da Lei no 5.172/66 (CTN) e
assim, não cabia à fiscalização o questionamento sobre a validade de um crédito constituído e
declarado a mais de cinco anos”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que a questão em debate, é se as parcelas utilizadas na
composição do saldo negativo de IRPJ do ano- calendário de 2003 estariam fulminadas pelo
instituto da decadência.
Ressalta-se que é imprescindível a comprovação da existência do crédito para
fazer frente ao valor das despesas que se pretende compensar. E em se tratando de compensação
é dever da Administração nos termos do artigo 170 do CNT, certificar-se da certeza e liquidez do
crédito pleiteado, para somente então reconhecer o direito a compensação.
Deve se esclarecer, que não há previsão legal de decadência de saldos negativos,
devendo a repetição de indébito que por meio de declaração de compensação obedecer aos
dispositivos legais pertinentes.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
IRPJ e decidir pela homologação da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza
do indébito tributário que lhe dá suporte.
Isto posto, voto por rejeitar a decadência pleiteada.

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte transmitiu PER/DCOMP no.
40039.08999.180907.1.7.02-6709, visando utilizar direito creditório fundado em saldo negativo
de IRPJ do ano- calendário 2003 no valor de R$ 459.937,96.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ reconheceu o direito creditório no valor de R$
434.561,98 concernente ao saldo negativo do IRPJ do exercício 2004 (ano- calendário de 2003).
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que “se
considerados todos os aspectos legais e principalmente as informações já trazidas aos autos,
baseadas em documentos contábeis/fiscais não restarão dúvidas da existência integral do crédito
pleiteado no montante de R$ 459.937,96”.
Pleiteou na defesa apresentada a dedutibilidade das despesas operacionais (auxílio
faculdade, contingências fiscais, despesas com clientes) e a utilização das retenções na fonte a
título de renda fixa.
A DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 30 de Agosto de 2023, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.427 (e-fls. 1.531/1540).
A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1003-000.427, elaborou o
Despacho no 9.699/2023, cujo teor segue em síntese:
“(...)
11. Em cumprimento ao determinado na Resolução acima mencionada, foi
procedida análise na Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa
Jurídica- DIPJ no 0643831, apresentada em 24/06/2004, fls. 2/69, bem como nas
Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras, fls. 1.545/1.583, nos documentos
apresentados, fls. 1.064/1.524 e nos Livros Razão de fls. 215/665 e 1.015/1.022.
12. Dessa forma, em relação aos documentos apresentados às fls. 1.064/1.524,
foi possível concluir que se trata de notas fiscais de venda ao consumidor,
cupons fiscais, notas de abastecimentos e notas de despesas relacionadas ao
pagamento de restaurante, gasolina e sérvios de transporte (táxi) que estão
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

convergentes com as informações prestadas no Livro Razão, conta contábil no
5.2.03.04.001-5- Despesas com Clientes. Os documentos apresentados
comprovam os valores registrados na referida conta contábil.
13. No que tange às retenções na fonte, foram juntadas às fls. 1.545/1.583, as
Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras nos códigos de receita 3426 e 6800
que comprovam a totalidade das receita financeiras de renda fixa no montante
de R$ 2.366.436,15 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e
trinta e seis reais e dezesseis centavos). No quadro abaixo consta a
discriminação das referidas receitas:
(...)
14. Na conta contábil no 6.1.01.01.001-0 do Livro Razão de fls. 295/300,
observa-se que o valor informado é de R$ 2.347.410,80 (dois milhões, trezentos
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e oitenta centavos), portanto, no
cotejo entre tais valores restou evidenciada a diferença de R$ 19.025,36
(dezenove mil, vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) não oferecida à
tributação no referido período.
15. Realizadas as verificações determinadas, dê-se ciência ao interessado, por
meio postal, do inteiro teor deste Despacho, para, querendo, aditar razões de
defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito dos resultados desta diligência.
Após, encaminhe-se ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF,
para prosseguimento, nos termos da Resoluçao no 1003-000.427 Turma
Extraordinária de fls. 1.531/1.540”.
A Contribuinte foi devidamente intimada a se manifestar sobre a diligência
realizada pela Unidade de Origem, contudo manteve-se silente, não apresentando qualquer
manifestação sobre o despacho proferido pela autoridade fiscal.
Posteriormente, no dia 01/fevereiro/2024 a Contribuinte protocolizou uma
petição (e-fls. 1.594/1.595), destacando que: “por todo o cenário, com o intuito de encerrar
imediatamente o processo, a Requerente se prontificou em efetuar o pagamento dos valores que
ainda não foram homologados pela Receita Federal, expostos às fls. 737/742, visando a extinção
da lide”.
Pleiteou “a juntada dos comprovantes de arrecadação (Doc. 01), via DARF, que
somados e atualizados com multa e juros de mora, representam o montante de R$ 85.465,63
(oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), cujo valor
original (principal) corresponde a R$ 26.887,29, encerrando-se, portanto qualquer discussão a
respeito do tema”.
Pugnou ainda, que “a partir da apresentação dos comprovantes de pagamento
trazido a conhecimento desta Autoridade Fiscal, a Requerente pugna pela sua análise e juntada
ao processo em epígrafe, para que produza seus efeitos legais e pertinentes, bem como requer o
devido encerramento do processo”.
Pois bem.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

A Recorrente realizou os recolhimentos dos débitos relativos as compensações
não homologadas através dos DARFs colacionados aos autos (e-fls. 1.582/1.596) no valor total
de R$ 85.465,63, cujo valor original (principal) corresponde a R$ 26.887,29.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário sob análise para conhecer o direito
creditório no valor de R$ 26.887,29, devendo a Unidade de Origem se atentar para os
pagamentos efetuados pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 1626
DF CARF MF
Original